Tribunal: TJDFT
Processo: 0732432-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732432-56.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ODONTOCOMPANY CLINICA ODONTOLOGICA LTDA RECORRIDO: DAVI ALMEIDA REGIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CIVIL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO. PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO. LESÃO NA ARCADA DENTÁRIA. CONSTATAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIO BIFÁSICO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. TESTEMUNHA. SUSPEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO À DOCUMENTAÇÃO. 1. A teor do disposto no art. 370 do CPC, o magistrado é o destinatário da prova, de modo que compete a ele determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 2. A testemunha suspeita pode ser inquirida em juízo, desde que necessário, devendo o juiz atribuir ao depoimento prestado o valor que possa merecer (CPC, art. 447, §§3o, II, 4o, e 5o). 3. A impugnação de autenticidade documental, nos termos do artigo 436, parágrafo único, do CPC: “deverá basear-se em argumentação específica, não se admitindo alegação genérica de falsidade.” 4. A prestação de serviços médicos é, em geral, de meio e não de resultado. Cabe ao profissional empregar toda sua técnica e todos os recursos para garantir a saúde e a vida do paciente, mas não se pode culpá-lo caso os esforços não sejam suficientes para o alcance do resultado esperado. 5. Para a verificação do erro médico é imperioso que se verifique não o resultado do tratamento da doença, mas se os meios usados foram inadequados, ou, sendo adequados, se o profissional agiu com negligência, imprudência ou imperícia. 6. A título de melhor aferição do quantum a ser fixado a título de reparação moral, adota-se o critério bifásico, conforme orientação do STJ. Assim, o dano moral deve ser fixado de acordo com situações análogas e em análise minuciosa das particularidades do caso concreto. 7. Preliminares rejeitadas. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 411, inciso III, 428, inciso II, 435, 436, incisos I e II, e 437, §1o, todos do CPC, asseverando que o indeferimento da produção de prova testemunhal e a ausência de intimação para se manifestar sobre documentos juntados aos autos, implicaram cerceamento de defesa. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte. (AgInt no AREsp n. 1.987.656/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024). De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso a tese de ofensa aos artigos 411, inciso III, 428, inciso II, 435, 436, incisos I e II, e 437, §1o, todos do CPC, pois, quanto à aludida preliminar de cerceamento de defesa, assim fez constar o acórdão recorrido, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos: “Assim, conforme relatado na sentença, em virtude da inquestionável parcialidade das testemunhas, derivada da relação empregatícia mantida com a ré, correta a decisão da magistrada de primeiro grau em ouvi-las na condição de informantes. (...) a validade dos documentos apresentados pelo autor não pode ser afastada tão somente pela apresentação de impugnação genérica. A ré, apenas nesta seara recursal, trouxe maiores considerações a respeito da referida impugnação, bem como se insurgiu quanto à suposta ausência de intimação para se manifestar sobre os novos documentos colacionados pelo autor no curso processual, por isso não restou configurado qualquer cerceamento ou omissão por parte do Juízo de primeira instância, de forma que a preliminar deve ser rejeitada, também quanto ao ponto.” (id 62569290). Infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, quanto ao afastamento da tese de cerceamento de defesa, assim, é providência que demanda o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, a Corte Superior assim já decidiu: “a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, para se concluir pela necessidade de realização das provas requeridas e indeferidas, demandaria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ.” (AgInt no REsp n. 2.040.521/MT, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012